Tribunal: TJDFT
Processo: 0721051-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. ART. 489 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O interesse recursal repousa no binômio necessidade/utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado. O recurso não merece conhecimento no ponto em que requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista o pleito já ter sido deferido no primeiro grau. Recurso conhecido somente em parte.
2. O Julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Ressalte-se que fundamentação sucinta não significa fundamentação insuficiente.
3. No caso, a Juíza sentenciante expôs devidamente os fundamentos necessários para o julgamento da demanda, em obediência ao previsto no art. 93, IX, da CF e no art. 489, § 1o, do CPC. Assim, não se vislumbra ocorrência de nulidade por ausência ou insuficiência de fundamentação na decisão recorrida, a qual apresenta considerações suficientes para a conclusão obtida.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.